Tribunal: TJES
Processo: 5014750-20.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Induzimento, Instigação ou Auxílio a Suicídio; Homicídio
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014750-20.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LENNON CHAGAS SIMOES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENA
L
. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente foi imputada a suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2. A decisão que decretou a preventiva fundamentou adequadamente quanto ao
fumus comissi delicti,
tendo trazido prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, fundado em depoimento de testemunhas, que informaram que o paciente teria participado ativamente do homicídio. Quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus
, vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas, diante de seu rito célere. 3. Quanto ao
periculum libertatis,
a decisão impugnada foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado, uma vez que o crime foi perpetrado por motivo fútil, com extrema violência, eis que foram desferidos diversos golpes com instrumento cortante contra a vítima, tendo o crime sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi sequestrada, tendo sido posteriormente morta em local diverso. Além disso, o paciente possui ao menos 03 (três) outros registros de processos criminais em seu desfavor, o que evidencia, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva. 4. Não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 08/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Lennon Chagas Simões
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari
,
na Ação Penal nº 0000718.32.2023.8.08.0021.

Consta nos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o crime se originou de uma discussão em um bar, após as 23 h, sendo que o cerco eletrônico de segurança captou o carro utilizado na empreitada criminosa às 01h28min do dia 17/02/2023, momento em que a câmera de vigilância do prédio do paciente o captou abrindo o portão de sua residência para a entrada de sua namorada. Diante disso, argumenta que não existem nos autos indícios suficientes de autoria para a decretação da preventiva.

Aduz, outrossim, que foram utilizadas as Ações Penais de n° 0021157-50.2012.8.08.0021 e 0001378-36.2017.8.08.0021 como fundamento para a decretação da preventiva, destacando, no entanto, que o paciente já teria sido absolvido em uma delas e na segunda foi condenado, ainda em primeira instância, pela prática do crime do art. 180, do Código Penal, pendente o recurso de apelação.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva com a revogação definitiva da prisão preventiva ou, ainda, sejam fixadas medias cautelares diversas da prisão.

No id.
6898610
, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Informações acostadas no id.
6824079
.

A Procuradoria de Justiça, por meio do parecer id.
7205592
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 24 de abril de 2024

*

O SR. ADVOGADO NICOLAS CARLOS WESLEY COSTA:-

Boa tarde a todos.

Inicialmente, gostaria de pedir licença para cumprimentar meus colegas advogados, principalmente aqueles que atuam no processo penal, são advogados criminalistas. É sempre importante ressaltar que somos a última barreira entre a aplicação de pena arbitrária ao cidadão.

Como Francesco Carnelutti já mencionou, somos os únicos que estamos dispostos a sentar no último degrau para poder ladear e batalhar pelos nossos clientes.

Gostaria agora de cumprimentar ao Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Presidente desta Primeira Câmara, cumprimentar o Desembargador Fernando Zardini, ao ilustre Relator deste Habeas Corpus Desembargador Éder Pontes, cumprimentar a Desembargadora Rachel Durão, cumprimentar ao representante do Ministério Público, todos os demais serventuários, colegas e estudantes de direito.

Excelência, esse Habeas Corpus, ele busca a revogação da prisão preventiva de Lennon Chagas Simões em razão de ausência de indícios suficientes de autoria.

O fato aconteceu no dia 17/02/2023, em Guarapari, no bairro São Gabriel, onde, inicialmente é disposto nesses autos, a denúncia dispõe, que foram dois os autores praticantes de um crime de homicídio, tendo como vítima a pessoa falecida de Leandro Guimarães.

A situação teria se desenvolvido dentro de um bar, então de início já afastamos qualquer questão relativa à disputa de tráfico de drogas, execuções, organização criminosa, tão somente por conta de uma briga que aconteceu em um bar.

Comecei a refletir, principalmente na noite passada, o que poderia trazer a vossas excelências que fizesse com que enxergassem esses autos da maneira que enxergo.

Refleti, refleti bastante, mas decidi tomar outro caminho. Decidi tomar o caminho que é demonstrar por quais indícios o meu cliente Lennon está preso.

Foram colhidos diversos depoimentos, ainda em fase administrativa na delegacia. Uma delas, a Kelly, que é a esposa da vítima, falecida. Nenhuma dessas pessoas, inicialmente, nenhuma dessas pessoas, são mais de sete, disseram que o meu cliente, Lennon, estava no bar no momento em que se iniciou o fatídico episódio.

Posteriormente, no dia 25, aproximadamente no dia 25 de fevereiro, se não me engano, o delegado de polícia, o doutor Franco, ele requisitou o depoimento, não sabemos qual foi o íntimo de sua convicção, mas requisitou que novamente o Jackson Brasil, que é o proprietário do bar onde se ocorreu o episódio, e o Diego, que era o cantor que estava no bar aquele dia, prestassem novos depoimentos.

Uma questão até muito interessante.

Por quê?

Porque, inicialmente, a pessoa de Jackson e a pessoa de Diego afirmam que era um o autor, um autor do crime de homicídio, sendo que essa pessoa era de estatura média, forte e negro.

Ele teria pegado - o Leandro iniciou uma briga, depois atingiu um soco que o deixou desnorteado, pegou, colocou em um carro, em um veículo Gol verde, amarrou ele lá dentro, de uma certa forma conteve ele dentro do veículo, e após, às 11horas aproximadamente, se encaminhou para o chamado Trevo de Jabaraí, na Rodovia Santos Jones, que é uma Rodovia de Guarapari.

Posteriormente, esse veículo, ele foi captado pelas câmeras de vídeo monitoramento do local. Tendo essas câmeras de vídeo monitoramento captado o veículo às 1h28min.

Essa informação é muito importante.

Mas nesse segundo depoimento que o Jackson Brasil e o Diego prestaram, o que mais chama a atenção é o seguinte, não costumo ler trechos, mas esse episódio necessita dessa leitura.

A pessoa de Jackson, ela ratifica inicialmente aquilo que falou na delegacia, ou seja, que era um o autor, que ele era negro, forte, de estatura média. Um autor.

Só que logo após, chega a ser contraditório por si mesmo. Ele fala, não, eu conheço o Lennon, o Lennon é branco, não é forte, é magro. E ele fala no mesmo depoimento que conhece a pessoa, que ratifica o depoimento dele anterior, mas que Lennon estava presente.

Ora, como no mesmo depoimento ele ratifica o que ele disse anteriormente, que era um autor negro, forte, de estatura média no crime, e depois nesse mesmo depoimento, ele ratificando que era o autor, ele disse que Lennon estava presente.

Eu mesmo conversei com a pessoa de Jackson, e ele informou, doutor, eu não sei porque isso está no depoimento.

A mesma coisa é a questão do Diego.

O Diego, inicialmente informa que foi um autor, que também nesse momento está foragida, que é o Janderson, que é a pessoa negra, de estatura média e forte.

E ele fala, olha! O Lennon estava lá sim.

Tem esse trecho no depoimento.

O Lennon estava lá, mas o que ocorre?

Ele fala, só que quando deu o primeiro soco da briga, eu juntei meus equipamentos, saí e corri.

Como ele pode afirmar que o Lennon estava lá, participou dessa briga, participou de ter colocado a vítima dentro do carro, sendo que no primeiro soco, ele juntou os equipamentos e foi embora.

Não há lógica nisso. Não há o mínimo de lógica. É uma teratologia.

A questão é a seguinte, não busco aqui examinar a questão fática do mérito, mas como o Aury Lopes Júnior já mencionou, é uma questão de valoração da prova.

Lembro-me de uma palestra do doutor Pedro Valls, se não me engano em 2019, 2020, ainda estava na faculdade, onde o doutor Pedro cita justamente isso, que o presídio é uma masmorra. Lembro-me bem dessas palavras. O presídio é uma masmorra.

Temos que ter cuidado como levamos essas pessoas até lá.

E aquilo que Beccaria também já disse: Quanto mais grave um crime é imputado a uma pessoa, mais é necessário indícios para que essa imputação seja válida, que essa imputação ocorra.

Então, excelências, era isso que gostaria de ressaltar.

Ele está preso justamente por conta disso.

São dois depoimentos dentro desse todo processo.

Esse é o processo, é uma cópia integral.

Todas essas folhas, o que mantém o meu cliente preso são essas duas páginas, que são contraditórias por si.

Inclusive, há o depoimento delas anteriormente que não ratifica isso.

Uma leitura rápida, vamos ver que ela é contraditória por si.

O depoimento do Diego: assim que o primeiro soco ocorreu, o declarante começou a juntar essas coisas para ir embora e não presenciou quando sequestraram a vítima.

Isso aqui mantém o meu cliente preso.

Depoimento do Jackson - inclusive, todo anotado: - Não sabe quem seja o autor, que o autor voltou com o Gol verde para o bar desferir à vítima; que o autor pegou a vítima. É um autor.

E agora, passando para aquelas provas que demonstro, não digo que não haverá indícios na instrução processual penal, pode ser que haja, mas nesse momento específico não há indícios suficientes de autoria conforme dispõe o Código de Processo Penal para deixar o meu cliente preso.

E foi juntado ainda, consegui juntar o vídeo na própria petição. Então se os senhores entrarem na petição e abrirem com o Adobe, der um clique na própria petição, o vídeo vai rodar.

O que que é o vídeo?

É Lennon dentro de sua casa, dentro do seu apartamento em Meaípe, às 01h29min. da manhã, onde ele abre a porta para sua esposa Evel yn entrar.

O carro Golf verde, ele foi captado no cerco de vídeo monitoramento ou no momento que a vítima estava, porque as testemunhas falam que foi após as 11horas da noite que essa briga ocorreu. A briga ocorreu, evoluiu, o autor colocou a vítima no Golf, pegou a rodovia e foi captada às 01h28min. Às 01h28min. é captado, ele na Rodovia Santos Jones, em Guarapari, e às 01h29min. o meu cliente estava em casa, abrindo a porta para namorada desse. Esse vídeo foi juntado no Habeas Corpus. Esse vídeo foi juntado no Habeas Corpus. É impossível uma distância de 14 quilômetros em linha reta, em linha reta, ignorando as curvas, os sinais, é impossível que ele estivesse lá, é impossível.

E mais, há ainda um laudo pericial neste processo em que afirma que a vítima estava naquele momento, no carro, uma das condições utilizadas pelo magistrado da Primeira Vara Criminal de Guarapari, é que não se sabe o horário exato em que a vítima foi desovada, em que a vítima foi morta. Mas isso é uma coisa que não se tem como saber, não se pode presumir isso em desfavor. O que se sabe é, é como se fosse um exemplo, ocorreu uma briga num bar aqui, na boca da terceira ponte, em Vitória, e depois a vítima foi encontrada desovada no fim de Vila Velha, também no final da terceira ponte.

Ora, se ali ocorreu às 11horas, a hora que o carro passar aqui, seja meia noite ou seja uma hora da manhã, e depois retornar e não houver mais a captação dessas imagens, foi a hora que o carro passou com a vítima, a teria desovado em Vila Velha e retornado. É uma conclusão lógica também.

Se passou aqui, após às 11horas, depois retornou e não foi mais visto, naquela hora, entende-se, não precisa saber o horário exato, mas entende-se que naquele lapso temporal, a vítima estava dentro daquele veículo. E a mesma hora que o vídeo de monitoramento demonstra que o meu cliente estava em Guarapari – Meaípe -, na casa dele, e abriu a porta para a esposa.

Então, diante desses termos, peço que vossas excelências analisem com certo requinte, o Habeas Corpus impetrado.

Obviamente, peço pelo conhecimento do provimento do recurso, com deferimento da determinação da revogação da prisão preventiva e a competente expedição do alvará de soltura.

Agradeço o tempo.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não doutor, com a palavra o eminente Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigada senhor Presidente.

Cumprimento o douto advogado pelo trabalho realizado nesta oportunidade. Sua Excelência traz alguns aspectos, eminente Presidente, eminentes pares, muitos aspectos relativos à questão fática do evento.

Creio que nessa oportunidade fica complicado para a relatoria, para nós julgadores, até assumirmos um posicionamento.

E em razão de alguns pontos estão colocados pelo douto advogado, vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos irão ao gabinete de sua excelência.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 15/05/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Nicolas Carlos Werly Costa, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Lennon Chagas Simões
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari,
na Ação Penal nº 0000718.32.2023.8.08.0021.

Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o crime se originou de uma discussão em um bar, após as 23 h, sendo que o cerco eletrônico de segurança captou o carro utilizado na empreitada criminosa às 01h28min do dia 17/02/2023, momento em que a câmera de vigilância do prédio do paciente o captou abrindo o portão de sua residência para a entrada de sua namorada. Diante disso, argumenta que não existem nos autos indícios suficientes de autoria para a decretação da preventiva.

Aduz, outrossim, que foram utilizadas as Ações Penais de n°s 0021157-50.2012.8.08.0021 e 0001378-36.2017.8.08.0021 como fundamento para a decretação da preventiva, destacando, no entanto, que o paciente já teria sido absolvido em uma delas e na segunda foi condenado, ainda em primeira instância, pela prática do crime do art. 180, do Código Penal, pendente o recurso de apelação.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva com a revogação definitiva da prisão preventiva ou, ainda, sejam fixadas medias cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6898610
, eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado.

Consoante se evidencia do presente feito, o
fumus comissi delicti
encontra-se devidamente demonstrado na decisão que decretou a prisão preventivamente. Confira-se:

A testemunha KELLY SANTOS ALMEIDA, companheira da vítima, disse que no dia dos fatos foi ao bar comprar cerveja e logo em seguida a vitima apareceu, visivelmente embriagada, acrescentando que percebeu que a vítima estava com o rosto lesionado e com marcas de sangue, mas que não explicou o motivo. Afirmou ainda que dois indivíduos se aproximaram e deferiram uma chinelada contra ela, mandaram sair do local e não olhar para o que estava acontecendo, esclarecendo que os indivíduos bateram na vítima com socos e chutes, amarraram-na com uma corda e a sequestraram, utilizando um carro de cor esverdeada, conforme declarações de fls. 14/15.

A testemunha JACKSON BRASIL DE VASCONCELOS, dono do bar em que a vítima foi sequestrada, declarou que no dia dos fatos um carro Gol, de cor verde, estacionou em frente ao bar, e que o motorista do carro saiu, foi até a esposa da vítima a agrediu e xingou. depois foi embora do local. Disse ainda que logo depois a vítima chegou no local e começou a discutir com sua esposa, tendo a testemunha pedido para que fossem para casa, pois estavam falando alto e que, quando ambos estavam saindo do bar, o motorista do veículo Gol, de cor verde, novamente chegou no local, desferiu um golpe na vítima e, logo em seguida, retornou com o veículo e sequestrou a vítima, acrescentando que o motorista do veículo pegou a vítima, amarrou, puxou até o carro e a colocou no banco traseiro. seguindo em sentido ao bairro Centro, conforme declarações de fls. 31/32.

Registro que a testemunha supracitada reconheceu o autor do crime como sendo Janderson Batista dos Santos e Lennon Chagas Simões como sendo um dos indivíduos que também estava no bar, conforme declaração de fi. 66 e álbum de fotos de fls. 67 e 68.

Registro, ainda, que após ter sido mostrada a imagem do veículo, as testemunhas Kelly e Jackson reconheceram o veículo VW/GOL, de cor verde, placa MRF1597 como sendo o carro utilizado pelos criminosos.

A testemunha DIEGO RODRIGUES PANETIO, afirmou que estava cantando no bar de Jackson Brasil quando a vítima foi sequestrada, dizendo que ouviu o autor do crime falar com a vítima "você está entrando em algo que não é para você entrar" e que, certo tempo depois, viu o autor desferido um soco contra o rosto da vitima, esclarecendo que após esse fato saiu do local. Disse ainda que não conhece o autor do fato, conforme declarações de fl. 34.

Anoto que a testemunha supracitada reconheceu o autor do crime como sendo Janderson Batista dos Santos e Lennon Chagas Simões como sendo um dos indivíduos que estava com Janderson no bar e que o auxiliou a cercar a vítima, conforme declaração de fi. 70 e álbum de fotos de fls. 67 e 68.

A testemunha LUIZ FERNANDO REIMBERG DOS SANTOS, declarou que comprou o veículo VW/GOL, placa MRF1597, de Tico Batista, antes do carnaval, no dia 17/02/2023. Disse ainda que foi Tico quem lhe ofereceu o carro e como pagamento iria entregar o veículo de sua esposa, Linea, de cor prata, placa MKF0484, afirmando que fizeram a troca de um veículo por outro, sem dinheiro, contrato e documento. Afirmou também que Tico disse que estava com pressa para viajar e que, após ser mostarda a foto da identidade, reconheceu Janderson Batista dos Santos como sendo "Tico", conforme declarações de fls. 53/54.

[...] Às fls.126/132 consta Laudo de DNA Forense nº 050/2023, no qual concluiu que os resultados apontam de maneira "muito forte" a hipótese de que a amostra de suabe coletado do banco frontal (parte posterior) contém DNA da vítima”.

Notadamente quanto à atuação do paciente no crime em questão, denota-se que uma testemunha informou que ele teria
participado do homicídio
, o reconhecendo como
“sendo um dos indivíduos que estava com Janderson no bar e que o auxiliou a cercar a vítima”
(trecho da decisão que decretou a prisão preventiva).

Ademais, quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

De toda sorte, verifico que o vídeo da câmera de vigilância do prédio do paciente e as imagens do cerco eletrônico de segurança que captaram o carro em que teria sido cometido o delito
não
são suficientes a afastar os indícios de autoria por parte do paciente.

Isso porque, da análise do feito, tem-se que a briga no bar entre os acusados e a vítima teria ocorrido por volta das 23 h, sendo que ainda não se tem nos autos qualquer elemento quanto ao momento exato em que se consumou o homicídio, tampouco quanto ao momento em que efetivamente houve a desova do corpo da vítima, de modo que o fato de o paciente estar em casa no momento em que carro em questão foi captado pelo cerco de segurança, mais de 2 (duas) horas após os fatos ocorridos no bar, não se presta a afastar os indícios de autoria.

Justamente nesse sentido, assim ponderou o magistrado
a quo
na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Confira-se:

“Ademais, cabe ressaltar que a denúncia narra que os acusados teriam chegado no bar por volta de 22h30min, havendo informações de que saíram do local e posteriormente retornaram, momento em que supostamente teriam colocado a vítima no veículo, não existindo informações nos autos do horário exato em que esses fatos ocorreram, registrando que as imagens colacionadas às fls. 20/30 se tratam de imagens do cerco inteligente capturadas no dia dos fatos, em horários diversos”.

Dessa forma, há nos autos prova da ocorrência do crime e
indícios

suficientes

de autoria
para a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis,
o magistrado
a quo,
ao decretar a prisão preventiva, fundamentou que o crime foi perpetrado por motivo fútil, com extrema violência, eis que foram desferidos diversos golpes com instrumento cortante contra a vítima, tendo o crime sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi sequestrada, tendo sido posteriormente morta em local diverso.

Assim, a prisão preventiva do paciente e de seu corréu foi decretada em decorrência do
modus operandi
empregado.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado, sendo destacado que o delito foi motivado por ciúmes da esposa do recorrente.

Além disso, consta que o réu assumiu a autoria do crime para terceiros com o objetivo de se vangloriar.

Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 151.827/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas.

4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.
5. "Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau" (RHC 115.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva.

Lado outro, em que pese, de fato, o paciente ter sido absolvido no bojo da Ação Penal n° 0021157-50.2012.8.08.0021, verifica-se que ele possui ao menos 03 (três) outros registros de processos criminais em seu desfavor, o que evidencia, ainda,

o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse particular, destaco que, em consulta ao Infopen, verifico que o paciente se encontra preso provisoriamente desde 21 de agosto de 2023, no bojo dos Autos nº
0002355-18.2023.8.08.0021.

Assim, em consulta ao andamento dos Autos nº 0002355-18.2023.8.08.0021, depreende-se que,
posteriormente aos fatos apurados no presente feito, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 307 e 330, ambos do Código Penal, e do art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

Não fosse o bastante, o paciente ainda possui mais outros dois registros de processos criminais em seu desfavor, quais sejam:
i)
Autos nº
0001378-36.2017.8.08.0021, em que foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, estando pendente de processamento e julgamento o recurso de apelação; e ii) Autos nº 0000496-74.2017.8.08.0021, suspenso na forma do art. 366, do Código de Processo Penal.

Ao analisar casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra idônea a decretação da segregação cautelar com base no risco concreto de reiteração delitiva. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PERICULUM LIBERTATIS IDONEAMENTE JUSTIFICADO. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. A gravidade concreta da conduta e registros criminais do suspeito, se reveladores de periculosidade social, são dados que justificam a necessidade de acautelamento da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. O Juiz, além de pontuar as circunstâncias da tentativa de homicídio, destacou a notícia da prática de outro crime pelo acusado e a sua situação de foragido, há muito tempo.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data dos fatos tidos como delituosos, mas à subsistência da situação de risco que respalda a medida cautelar. 4. Não há que se falar em excesso de prazo, em razão de o denunciado ainda encontrar-se foragido. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 802.815/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Por fim, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,

o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Não fosse o bastante, consta nas informações apresentadas pela autoridade coatora que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado no bojo da ação penal de origem, foi apreendido
“na residência do acusado/paciente, oportunidade em que foram apreendidas 08 (oito) munições calibre 9mm, 18 (dezoito) munições calibre .40, 15 (quinze) munições calibre .40, 02 (dois) estojos de munição, 01 (um) coldre, 02 (duas) coronhas de arma de fogo, 01 (um) brasão da polícia militar do Rio de Janeiro e 01 (uma) capa de colete, fls. 51/55, Vol. 001, parte 04 e 01, Vol. 001, parte 05, ID 36110894”,
o que também se presta a evidenciar a necessidade de manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública.

Por fim, o pronunciamento acima encontra guarida na manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme trechos a seguir destacados:

“Nessa perspectiva, não obstante tenha o Impetrante sustentado não estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, tem-se que a autoria delitiva se escora em indícios razoáveis da atuação do Paciente, ainda que se tenha sustentado que estaria em local diverso no momento do crime, posto que uma das testemunhas presentes no bar onde foi a vítima agredida e raptada, senhor Diego Rodrigues Panetto (fl. 34 e 70 do IP), reconheceu o Paciente como um dos indivíduos que acompanhava o autor das agressões praticadas em face da vítima naquele local.

Ademais, as imagens de videomonitoramento que captaram a presença do veículo supostamente utilizado para o transporte da vítima até o local em que executada, demandam maior análise, a fim de se confirmar se, naquele horário, seu proprietário, o outro acusado, já não estaria sozinho, após assassinar a vítima, abandonar seu corpo e deixar os outros envolvidos em suas residências, fatores que só poderão ser melhor avaliados no âmbito da instrução processual.

Ademais, a gravidade da conduta atribuída ao Paciente, como devidamente consignado nas Decisões que constringiram sua liberdade, demonstra a necessidade de sua prisão, para garantia da ordem pública e da instrução processual.

A par desses fatores, deve-se sempre atentar para o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da conveniência, ou não, da prisão do indivíduo envolvido com práticas delitivas, conforme posicionamento consagrado por este Sodalício [...]

A constrição cautelar, nessa perspectiva, repousa sobre suficientes motivos para sua mantença, não podendo a Justiça ser condescendente com ações desta natureza, que banalizam a vida humana e põem em cheque a autoridade do Estado, com sérios riscos para a preservação da ordem social, devendo assim ser mantida a segregação, nos termos decretados, ou seja, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Como aludido, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e evidenciada a imprescindibilidade da medida, não há espaço a revogação da ordem prisional e nem mesmo à substituição por medidas cautelares diversas, eis que não supririam a necessidade processual verificada [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Nicolas Carlos Werly Costa, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Lennon Chagas Simões
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari
,
na Ação Penal nº 0000718.32.2023.8.08.0021.

Consta dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a suposta prática do disposto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o crime se originou de uma discussão em um bar, após as 23 h, sendo que o cerco eletrônico de segurança captou o carro utilizado na empreitada criminosa às 01h28min do dia 17/02/2023, momento em que a câmera de vigilância do prédio do paciente o captou abrindo o portão de sua residência para a entrada de sua namorada. Diante disso, argumenta que não existem nos autos indícios suficientes de autoria para a decretação da preventiva.

Aduz, outrossim, que foram utilizadas as Ações Penais de n°s 0021157-50.2012.8.08.0021 e 0001378-36.2017.8.08.0021 como fundamento para a decretação da preventiva, destacando, no entanto, que o paciente já teria sido absolvido em uma delas e na segunda foi condenado, ainda em primeira instância, pela prática do crime do art. 180, do Código Penal, pendente o recurso de apelação.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, seja concedida a ordem de forma definitiva com a revogação definitiva da prisão preventiva ou, ainda, sejam fixadas medias cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6898610
, eis que não consta no presente feito informação no sentido de que tenha ocorrido qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No caso concreto, apesar da manifestação inicial do impetrante, em análise perfunctória, própria deste momento processual, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao
paciente a suposta prática das condutas descritas no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, a qual foi devidamente fundamentada na existência de

prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,

tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a instrução criminal, a aplicação da lei penal e a ordem pública, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado.

Consoante se evidencia do presente feito, o
fumus comissi delicti

encontra-se devidamente demonstrado na decisão que decretou a prisão preventivamente. Confira-se:

A testemunha KELLY SANTOS ALMEIDA, companheira da vítima, disse que no dia dos fatos foi ao bar comprar cerveja e logo em seguida a vitima apareceu, visivelmente embriagada, acrescentando que percebeu que a vítima estava com o rosto lesionado e com marcas de sangue, mas que não explicou o motivo. Afirmou ainda que dois indivíduos se aproximaram e deferiram uma chinelada contra ela, mandaram sair do local e não olhar para o que estava acontecendo, esclarecendo que os indivíduos bateram na vítima com socos e chutes, amarraram-na com uma corda e a sequestraram, utilizando um carro de cor esverdeada, conforme declarações de fls. 14/15.

A testemunha JACKSON BRASIL DE VASCONCELOS, dono do bar em que a vítima foi sequestrada, declarou que no dia dos fatos um carro Gol, de cor verde, estacionou em frente ao bar, e que o motorista do carro saiu, foi até a esposa da vítima a agrediu e xingou. depois foi embora do local. Disse ainda que logo depois a vítima chegou no local e começou a discutir com sua esposa, tendo a testemunha pedido para que fossem para casa, pois estavam falando alto e que, quando ambos estavam saindo do bar, o motorista do veículo Gol, de cor verde, novamente chegou no local, desferiu um golpe na vítima e, logo em seguida, retornou com o veículo e sequestrou a vítima, acrescentando que o motorista do veículo pegou a vítima, amarrou, puxou até o carro e a colocou no banco traseiro. seguindo em sentido ao bairro Centro, conforme declarações de fls. 31/32.

Registro que a testemunha supracitada reconheceu o autor do crime como sendo Janderson Batista dos Santos e Lennon Chagas Simões como sendo um dos indivíduos que também estava no bar, conforme declaração de fi. 66 e álbum de fotos de fls. 67 e 68.

Registro, ainda, que após ter sido mostrada a imagem do veículo, as testemunhas Kelly e Jackson reconheceram o veículo VW/GOL, de cor verde, placa MRF1597 como sendo o carro utilizado pelos criminosos.

A testemunha DIEGO RODRIGUES PANETIO, afirmou que estava cantando no bar de Jackson Brasil quando a vítima foi sequestrada, dizendo que ouviu o autor do crime falar com a vítima "você está entrando em algo que não é para você entrar" e que, certo tempo depois, viu o autor desferido um soco contra o rosto da vitima, esclarecendo que após esse fato saiu do local. Disse ainda que não conhece o autor do fato, conforme declarações de fl. 34.

Anoto que a testemunha supracitada reconheceu o autor do crime como sendo Janderson Batista dos Santos e Lennon Chagas Simões como sendo um dos indivíduos que estava com Janderson no bar e que o auxiliou a cercar a vítima, conforme declaração de fi. 70 e álbum de fotos de fls. 67 e 68.

A testemunha LUIZ FERNANDO REIMBERG DOS SANTOS, declarou que comprou o veículo VW/GOL, placa MRF1597, de Tico Batista, antes do carnaval, no dia 17/02/2023. Disse ainda que foi Tico quem lhe ofereceu o carro e como pagamento iria entregar o veículo de sua esposa, Linea, de cor prata, placa MKF0484, afirmando que fizeram a troca de um veículo por outro, sem dinheiro, contrato e documento. Afirmou também que Tico disse que estava com pressa para viajar e que, após ser mostarda a foto da identidade, reconheceu Janderson Batista dos Santos como sendo "Tico", conforme declarações de fls. 53/54.

[...] Às fls.126/132 consta Laudo de DNA Forense nº 050/2023, no qual concluiu que os resultados apontam de maneira "muito forte" a hipótese de que a amostra de suabe coletado do banco frontal (parte posterior) contém DNA da vítima”.

Notadamente quanto à atuação do paciente no crime em questão, denota-se que uma testemunha informou que ele teria
participado do homicídio
, o reconhecendo como

“sendo um dos indivíduos que estava com Janderson no bar e que o auxiliou a cercar a vítima”

(trecho da decisão que decretou a prisão preventiva).

Ademais, quanto à alegação da defesa de que o réu não teria envolvimento com os fatos
,
é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é
i
ncabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

De toda sorte, verifico que o vídeo da câmera de vigilância do prédio do paciente e as imagens do cerco eletrônico de segurança que captaram o carro em que teria sido cometido o delito
não
são suficientes a afastar os indícios de autoria por parte do paciente.

Isso porque, da análise do feito, tem-se que a briga no bar entre os acusados e a vítima teria ocorrido por volta das 23 h, sendo que ainda não se tem nos autos qualquer elemento quanto ao momento exato em que se consumou o homicídio, tampouco quanto ao momento em que efetivamente houve a desova do corpo da vítima, de modo que o fato de o paciente estar em casa no momento em que carro em questão foi captado pelo cerco de segurança, mais de 2 (duas) horas após os fatos ocorridos no bar, não se presta a afastar os indícios de autoria.

Justamente nesse sentido, assim ponderou o magistrado
a quo
na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Confira-se:

“Ademais, cabe ressaltar que a denúncia narra que os acusados teriam chegado no bar por volta de 22h30min, havendo informações de que saíram do local e posteriormente retornaram, momento em que supostamente teriam colocado a vítima no veículo, não existindo informações nos autos do horário exato em que esses fatos ocorreram, registrando que as imagens colacionadas às fls. 20/30 se tratam de imagens do cerco inteligente capturadas no dia dos fatos, em horários diversos”.

Dessa forma, há nos autos prova da ocorrência do crime
e
indícios

suficientes
de autoria
para a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao
periculum libertatis
,
o magistrado

a quo
,
ao decretar a prisão preventiva, fundamentou que o crime foi perpetrado por motivo fútil, com extrema violência, eis que foram desferidos diversos golpes com instrumento cortante contra a vítima, tendo o crime sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desarmada e foi sequestrada, tendo sido posteriormente morta em local diverso.

Assim, a prisão preventiva do paciente e de seu corréu foi decretada em decorrência do
modus operandi

empregado.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Senão, vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado, sendo destacado que o delito foi motivado por ciúmes da esposa do recorrente.

Além disso, consta que o réu assumiu a autoria do crime para terceiros com o objetivo de se vangloriar.

Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 151.827/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas.

4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública
.
5. "Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau" (RHC 115.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Portanto, a gravidade concreta da conduta delituosa em apreciação demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar,
não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva
.

Lado outro, em que pese, de fato, o paciente ter sido absolvido no bojo da Ação Penal n° 0021157-50.2012.8.08.0021, verifica-se que ele possui ao menos 03 (três) outros registros de processos criminais em seu desfavor, o que evidencia, ainda,

o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse particular, destaco que, em consulta ao Infopen, verifico que o paciente se encontra preso provisoriamente desde 21 de agosto de 2023, no bojo dos Autos nº
0002355-18.2023.8.08.0021.

Assim, em consulta ao andamento dos Autos nº 0002355-18.2023.8.08.0021, depreende-se que,
posteriormente aos fatos apurados no presente feito, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes capitulados nos artigos 307 e 330, ambos do Código Penal, e do art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003.

Não fosse o bastante, o paciente ainda possui mais outros dois registros de processos criminais em seu desfavor, quais sejam:
i)
Autos nº
0001378-36.2017.8.08.0021, em que foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, estando pendente de processamento e julgamento o recurso de apelação; e
ii
) Autos nº 0000496-74.2017.8.08.0021, suspenso na forma do art. 366, do Código de Processo Penal.

Ao analisar casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra idônea a decretação da segregação cautelar com base no risco concreto de reiteração delitiva. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PERICULUM LIBERTATIS IDONEAMENTE JUSTIFICADO. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. A gravidade concreta da conduta e registros criminais do suspeito, se reveladores de periculosidade social, são dados que justificam a necessidade de acautelamento da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. O Juiz, além de pontuar as circunstâncias da tentativa de homicídio, destacou a notícia da prática de outro crime pelo acusado e a sua situação de foragido, há muito tempo.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data dos fatos tidos como delituosos, mas à subsistência da situação de risco que respalda a medida cautelar. 4. Não há que se falar em excesso de prazo, em razão de o denunciado ainda encontrar-se foragido. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 802.815/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Por fim, cabe salientar, ainda,

que

adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,

o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
,

não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no

artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo

legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Não fosse o bastante, consta nas informações apresentadas pela autoridade coatora que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado no bojo da ação penal de origem, foi apreendido
“
na residência do acusado/paciente, oportunidade em que foram apreendidas 08 (oito) munições calibre 9mm, 18 (dezoito) munições calibre .40, 15 (quinze) munições calibre .40, 02 (dois) estojos de munição, 01 (um) coldre, 02 (duas) coronhas de arma de fogo, 01 (um) brasão da polícia militar do Rio de Janeiro e 01 (uma) capa de colete, fls. 51/55, Vol. 001, parte 04 e 01, Vol. 001, parte 05, ID 36110894”,
o que também se presta a evidenciar a necessidade de manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública.

Por fim, o pronunciamento acima encontra guarida na manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme trechos a seguir destacados:

“Nessa perspectiva, não obstante tenha o Impetrante sustentado não estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, tem-se que a autoria delitiva se escora em indícios razoáveis da atuação do Paciente, ainda que se tenha sustentado que estaria em local diverso no momento do crime, posto que uma das testemunhas presentes no bar onde foi a vítima agredida e raptada, senhor Diego Rodrigues Panetto (fl. 34 e 70 do IP), reconheceu o Paciente como um dos indivíduos que acompanhava o autor das agressões praticadas em face da vítima naquele local.

Ademais, as imagens de videomonitoramento que captaram a presença do veículo supostamente utilizado para o transporte da vítima até o local em que executada, demandam maior análise, a fim de se confirmar se, naquele horário, seu proprietário, o outro acusado, já não estaria sozinho, após assassinar a vítima, abandonar seu corpo e deixar os outros envolvidos em suas residências, fatores que só poderão ser melhor avaliados no âmbito da instrução processual.

Ademais, a gravidade da conduta atribuída ao Paciente, como devidamente consignado nas Decisões que constringiram sua liberdade, demonstra a necessidade de sua prisão, para garantia da ordem pública e da instrução processual.

A par desses fatores, deve-se sempre atentar para o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da conveniência, ou não, da prisão do indivíduo envolvido com práticas delitivas, conforme posicionamento consagrado por este Sodalício [...]

A constrição cautelar, nessa perspectiva, repousa sobre suficientes motivos para sua mantença, não podendo a Justiça ser condescendente com ações desta natureza, que banalizam a vida humana e põem em cheque a autoridade do Estado, com sérios riscos para a preservação da ordem social, devendo assim ser mantida a segregação, nos termos decretados, ou seja, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Como aludido, presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e evidenciada a imprescindibilidade da medida, não há espaço a revogação da ordem prisional e nem mesmo à substituição por medidas cautelares diversas, eis que não supririam a necessidade processual verificada [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)